Tribunal: STF
Processo: Rcl 75813
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. ADI nºs 6.524, 6.683, 6.688 e 6.674. Mesa diretora de poder legislativo de ente subnacional. Possibilidade de uma única reeleição sucessiva para o mesmo cargo diretivo. Marco temporal para a exigibilidade do entendimento vinculante do STF. Presença da plausibilidade do direito. Medida cautelar referendada.



    1. A autonomia político-administrativa dos entes subnacionais (art. 18 da CF/88) para disporem sobre a reeleição de membros da mesa diretora do respectivo poder legislativo é balizada pela alternância de poder e pela temporalidade dos mandatos ' corolários dos princípios republicano e democrático nos quais assentada a conformação do Estado brasileiro ', tendo o STF consagrado a interpretação segundo a qual é incompatível “com o regime constitucional de 1988 a adoção, pelos entes políticos, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na Mesa Diretora da Casa Legislativa” (ADI nº 6.683, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/23), impondo-se “1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos” como critério objetivo extraído do “redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano” (ADI nº 6.688, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal pleno, DJe de 28/4/23).



    2. A modulação dos efeitos das decisões paradigmas tem como objeto os membros do poder legislativo dos entes subnacionais que, em 7/1/21, compunham a mesa diretora da respectiva casa, conferindo segurança jurídica na apreciação dos critérios de sua elegibilidade na eleição subsequente e preservando a confiança legítima quanto ao direito de concorrerem à reeleição para o mesmo cargo, afirmando, contudo, a limitação a uma única recondução. 



    3. Há plausibilidade na alegação de equívoco na interpretação do marco temporal fixado nas decisões paradigmas do STF como orientação para que somente as composições de mesa diretora de poder legislativo eleitas a partir de 7/1/21 sejam levadas em consideração para fins de aferição de elegibilidade para o mesmo cargo na eleição subsequente, constituindo o ato reclamado resultado contrário ao entendimento vinculante firmado nos precedentes ao permitir a segunda recondução sucessiva ao mesmo cargo diretivo posteriormente ao marco temporal fixado pelo STF.



    4. Medida cautelar referendada.